Tribunal: TJMT
Processo: 1028518-29.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028518-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (AGRAVANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (AGRAVANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDICIONAMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – INVIABILIDADE – EFICÁCIA IMEDIATA DAS DECISÕES JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – EXCEÇÃO À REGRA GERAL NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A jurisprudência é pacífica em afirmar que a pendência de recurso sem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento da execução.

A eficácia da decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença é imediata, salvo concessão expressa de efeito suspensivo, o que não ocorreu no caso. Condicionar o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado da rejeição da impugnação viola os princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo, especialmente quando se trata de crédito alimentar decorrente de honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA E OUTRO, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do cumprimento definitivo de sentença nº 0010137-59.2014.8.11.0037, promovido contra TAUÁ BIODIESEL LTDA., rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mas determinou que as medidas constritivas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SREI e SERASAJUD) fossem adotadas apenas após o trânsito em julgado da referida decisão.

Em suas razões de Id. 309048894, os agravantes, em síntese, asseveram que a exigência imposta pelo juízo
a quo
viola o art. 995 do Código de Processo Civil, segundo o qual os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial expressa em sentido diverso.

Aduzem que a ausência de concessão de efeito suspensivo a eventual recurso interposto pela parte adversa impede a suspensão da marcha executiva, e que a exigência de trânsito em julgado representa medida excessiva e contrária aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo.

Alegam ainda o risco de dano irreparável, tendo em vista a possibilidade de esvaziamento patrimonial da parte devedora e a natureza alimentar dos honorários executados.

Postulam, assim, a concessão de tutela recursal de urgência para autorizar, de imediato, a prática dos atos executivos constritivos indevidamente obstados, bem como, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nesse ponto específico.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida (Id. 309871374).

Contraminuta, no Id. 316114895, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O presente agravo de instrumento foi interposto por Amauri Moreira de Almeida e André Luiz Bomfim, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra a empresa Tauá Biodiesel Ltda., objetivando a reforma da decisão interlocutória que, embora tenha rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, condicionou o início das medidas executivas constritivas ao trânsito em julgado da referida decisão.

Pois bem.

O crédito perseguido pelos agravantes decorre de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução, posteriormente majorados em sede de apelação por este Egrégio Tribunal, cuja decisão transitou em julgado em 16/06/2023, consolidando, portanto, título executivo judicial perfeito, líquido e exigível (art. 515, I, do CPC).

Em sede de cumprimento de sentença, a executada apresentou impugnação que reiterava tese já debatida e rejeitada em sede recursal — qual seja, a inexigibilidade dos honorários por suposta cláusula do plano de recuperação judicial. A impugnação foi rejeitada, e contra essa decisão não foi atribuído efeito suspensivo por decisão judicial específica, tampouco existe previsão legal que o confira automaticamente.

A regra prevista no art. 995, caput, do CPC é clara ao dispor que:

“Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”

In casu
, não obstante a parte agravada tenho interposto o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1028298-31.2025.8.11.0000, de minha relatoria, verifico que o efeito suspensivo fora indeferido.

Com efeito, inexiste qualquer norma legal que condicione o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão que rejeita impugnação. Tampouco há decisão judicial que tenha concedido efeito suspensivo. Portanto, a eficácia imediata da decisão que rejeita a impugnação deve ser preservada.

A propósito, assim já se manifeste este e. sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE EXECUÇÃO PROCEDENTES EM APELAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA PROSSEGUIMENTO DOS ATOS . DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSOS COM EFEITO SUSPENSIVO.
RESSALVA DE OBSERVÂNCIA DE ORDEM DE BLOQUEIO PARCIAL DA PENHORA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO .
“Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para liberar as constrições, uma vez que não pende julgamento de recurso dotado de efeito suspensivo”
(TJ-SP - AI: 20500076420208260000 SP 2050007-64.2020.8.26 .0000, Relator.: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 26/01/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2021).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019682-38.2023.8 .11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Decisão que determinou o aguardo do trânsito em julgado do incidente instaurado para o deferimento de medidas constritivas em face do patrimônio dos suscitados
. Irresignação da parte exequente . Cabimento.
Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da r. decisão que deferiu o pedido de desconsideração para a adoção das medidas pleiteadas pelo exequente. Inteligência do art . 995, CPC
. Agravo de instrumento interposto pela parte suscitada em face da r. decisão que acolheu o pedido de desconsideração que foi recebido apenas com efeito devolutivo. Decisão reformada . Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 22616105320208260000 SP 2261610-53.2020.8 .26.0000, Relator.: Walter Barone, Data de Julgamento: 29/04/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Além disso, a execução em questão visa a satisfação de verba de natureza alimentar, conforme dispõe o art. 85, §14, do CPC, o que impõe prioridade procedimental e reforça a necessidade de atuação célere e eficaz por parte do Poder Judiciário.

Não se desconhece que medidas constritivas sobre o patrimônio do devedor devem observar os limites legais e constitucionais. Contudo, tal cautela não justifica o esvaziamento da regra processual da eficácia imediata das decisões, especialmente quando ausente qualquer indício de nulidade ou probabilidade de reversão da decisão recorrida.

Assim, certo que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravada não impede a eficácia da decisão proferida nos autos de origem, inexiste óbice para o prosseguimento da Execução.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o imediato prosseguimento da Execução de origem, com a realização das medidas constritivas e persuasivas

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025